Tribunal: TJES
Processo: 0017939-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017939-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO, MAICON LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES DECLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADO –REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIÁVEL– - RECURSO DESPROVIDO. 1. – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados. Verifica-se que esta foi clara ao motivar a aplicação da atenuante de confissão na fração no quantum aplicado, uma vez que a gravidade do delito e suas consequências geram maior reprovabilidade. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017939-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017939-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO, MAICON LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES DECLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADO –REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIÁVEL– - RECURSO DESPROVIDO. 1. –. Inviável o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados. Verifica-se que esta foi clara ao motivar a aplicação da atenuante de confissão na fração no quantum aplicado, uma vez que a gravidade do delito e suas consequências geram maior reprovabilidade. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017939-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO RAFAEL DA CONCEIÇÃO EDUARDO, MAICON LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de novembro de 2020, por volta de 23 horas, no bairro Santa Paula I, Vila Velha/ES, os denunciados, acima

qualificados, juntamente com um adolescente (fis. 34 e 55), previamente acordados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o veículo Chevrolet Corsa Classic, cor bege, placas MSV-3C83, um aparelho celular marca Motorola, uma máquina de cartão, a quantia de R$157,00, e documentos pessoais de Pedro Rodernar Belotto (auto de apreensão de fls. 4 1/42).

Emerge dos autos que os denunciados solicitaram, P01 um aplicativo, o serviço de transporte das proximidades do Hospital Santa Mônica ao bairro Santa Paula I.

Por ser motorista que atende o referido aplicativo, a vítima Pedro foi ate ao local em seu veículo Chevrolet Corsa Classic, cor bege, placas MSV-3C83 e iniciou o transporte dos denunciados e do adolescente.

No final da corrida, os denunciados e o adolescente anunciaram o roubo, ocasião em que o denunciado MAICON deu um golpe tipo "gravata" na vítima, colocou uma faca em seu pescoço, enquanto o denunciado LUCIANO e o adolescente socavam as costas da vítima.

Consta que o denunciado MAICON ordenou que a vítima saísse do veículo e disse:
"perdeu, perdeu, passa tudo ou vou te matar".

Em razão das graves ameaças e da violência praticada, Pedro Rudemar saiu do carro, oportunidade em os denunciados e o adolescente empreenderam em fuga no veículo levando os demais bens subtraídos.

Policiais Militares que foram acionados, se dirigiram ao local onde Pedro foi deixado, mantiveram contato com ele, o levaram para sua casa no bairro Araçás, onde a filha dele rastreou o veiculo e passou as informações para os Policiais.

Os Policiais se deslocaram ao local indicado, ou seja, no bairro João Goulart, e quando passavam pela avenida Castanheiras, visualizaram os denunciados, o adolescente (fls. 34 e 55),
além de outro adolescente, que entravam no veículo subtraído, por isso realizaram a abordagem.

No interior do carro foram apreendidos a faca utilizada no roubo
e Os demais bens subtraídos, o aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G cor bege, a quantia de R$157,00 em espécie, além de mais um aparelho celular marca Samsung, modelo SM-J320M e 03 cordões prateados com pingentes (auto de apreensão fls. 41/42).

A vítima reconheceu os denunciados e o adolescentes como autores dos crimes, esclarecendo que todos os produtos do roubo foram recuperados.

Além disso, o denunciado LUCIANO confessou a prática do roubo. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado
pela prática dos crimes previstos nos artigos previstos nos artigos
157, §2º, II e VII, do Código Penal e art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 70, caput do Código Penal
.

Primeiramente, a defesa pretende a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade tentada, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça, bem como pelo fato de que os bens subtraídos foram restituídos às vítimas.

A materialidade dos delitos se comprova por meio do auto de prisão em flagrante delito (1P.APFD 0043729872.20.11.0103.21.031), por meio do Auto de Apreensão e do Boletim Unificado nº 43729872.

Sobre a autoria, entendo que também restou provada por meio dos depoimentos e demais elementos contidos nos autos.

Estes depoimentos foram confirmados em juízo da seguinte maneira, conforme excerto retirado da sentença:

Por determinação do CIODES a guarnição da 4460 prosseguiu ate o bairro Santa Paula, próximo ao cerimonial Favoretto onde havia ocorrido um roubo de um veiculo Chevrolet corsa de cor bege, placa MSV3C83, chegando ao local fizemos contato com o senhor Pedro Rodemar Belotto que confirmou que teve o carro roubado por três indivíduos morenos, um deles portando uma faca, que ameaçaram e agrediram a vítima, levando além do veiculo um celular Motorola de cor bege e urna quantia em dinheiro. Diante dos fatos foi prestado o apoio a vitima ate a sua residência no bairro Araçás e dada as devidas orientações. Ao chegarmos na casa da vitima em Araçás, sua filha havia rastreado o veiculo e informou a essa guarnição que o veiculo se encontrava no bairro João Goulart próximo a padaria Jabaete. Diante da informação fomos ate o bairro João Goulart com o intuito de localizar o veiculo tornado em assalto, momento em que patrulhávamos a

Av Castanheiras no mesmo bairro, foi localizado o veiculo Corsa de cor bege placa

MSV3C83, no momento que a viatura se aproximou do veiculo foi visualizado quatro indivíduos entrando no veiculo roubado, diante do ocorrido foi realizada a abordagem aos suspeitos e feita a busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado, durante as buscas no veiculo recuperado foi localizado urna algema, e uma faca com cabo vermelho. Os indivíduos foram posteriormente identificado corno Natã Batista de Souza, 16 anos, Luciano Rafael da conceição Eduardo, 22 anos, Maicon Lins , 27 anos que estava em posse de um celular Motorola bege idêntico ao da vítima, Lucas Conceição Viana, 17 anos que estava em posse da chave do veiculo recuperado.

Diante dos fatos os indivíduos juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados ate a 21delegacia regional de Vila velha. lnforrno ainda que foi ( Depoimento do SGT/PMES - MARCELO DA SILVEIRA SUHET,).

A vítima também em juízo confirmou seu depoimento da seguinte maneira, conforme excerto retirado da sentença:

[...]A vítima
PEDRO RODEMAR BELOTTO,
por sua vez, ouvida em juízo (mídia às fls. 144), asseverou:

“
(...) que recebeu uma chamada pelo aplicativo solicitando uma corrida; que chegando ao local onde os acusados pediram a corrida eles anunciaram o assalto; que o acusado Maicon foi quem lhe deu uma gravata, colocando uma faca no pescoço do declarante; que os outros desceram do carro e recolheram tudo; que os acusados fizeram ameaças ao declarante; que foi agredido com socos pelos acusados; que além do veículo os acusados levaram o celular, a máquina para passar cartão, carteira com dinheiro; que somente a máquina não foi recuperada; que ficou muito abalado emocionalmente e que, inclusive, parou de trabalhar com aplicativo; que foi o Maicon quem lhe deu uma gravata, estando o mesmo com uma faca; que os outros dois o agrediram, sendo arrastado para fora do veículo (...)”. Grifo original.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando há dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, a adequação típica se dá no art. 157, §3º do Código Penal
. Precedentes.(...)(AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)[...] Grifo nosso.

No mesmo sentido, foi sumulado Superior Tribunal de Justiça, mediante os termos do enunciado nº 582, vejamos:

Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Em seguida, pleiteia a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea em sua fração mais branda.

Analisando a sentença combatida, verifica-se que esta foi clara ao motivar a aplicação da atenuante de confissão na fração no quantum aplicado, uma vez que a gravidade do delito e suas consequências geram maior reprovabilidade.

Sobre este tema cito ainda, jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE.

1.
"'Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo
se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
'
(AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020)" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022), o que, in casu, não ocorreu, não havendo falar-se em ausência de interesse recursal.2. Arbitrada a sanção provisória em 1 ano e 4 meses de reclusão, e aplicada a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, totaliza a pena definitiva da ré, ora agravada, em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 796.423/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Por tais motivos, não merece reparos a sentença combatida neste recurso.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria, apenas acrescendo aos fundamentos para a rejeição do pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada que a consumação do delito ocorre com a inversão da posse, ocorrida no caso concreto, sendo irrelevante que a prisão do agente ocorra logo após a prática do delito ou que a posse sob a res furtiva não seja mansa e pacífica.

É como voto.